Tribunal: TJDFT
Processo: 0705606-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Vistos etc. Ante o certificado pela Secretaria1, apura-se que os agravados não foram localizados nos endereços indicados pelo condomínio recorrente. Ante essa evidência, ao agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, fornecer o atual endereço deles, de forma a ser viabilizada sua intimação. Ressalto que encerra ônus processual que lhe está reservado a correta indicação do endereço dos agravados, indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular do recurso. Ademais, tendo em conta o tempo já decorrido desde o aviamento deste recurso, esclareça, no mesmo interstício, se ainda perdura seu interesse recursal, conforme recomenda o princípio da cooperação. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 64456942 (fl. 83).